Tribunal: TCU
Processo: 041.738/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1928/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.738/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Martins de Sousa Loures (XXX.884.106-XX); Adriana de Vargas (XXX.183.459-XX); Adriane Ines de Sarro Aleixo (XXX.710.539-XX); Adriano Pinzon Tavares (XXX.517.060-XX); Adriano de Oliveira Gomes (XXX.738.646-XX); Ailton de Souza (XXX.551.549-XX); Alcione Lisnei Rieger (XXX.952.769-XX); Alderi Fernandes da Silva (XXX.354.274-XX); Alessandra Amelia Kuerten Thomazi (XXX.886.219-XX); Alessandra Regina Daiuto Vasconcelos (XXX.480.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.